Tribunal: STF
Processo: HC 212455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, impetrado por Isaac Minichillo de Araújo e outros, em favor de Thomyson Vasconcelos Nepomuceno e Alex Sandro Carvalho de Araújo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 148.614 – SP.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pelo delito de tráfico de drogas, às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão para Alexa e 7 anos e 6 meses de reclusão para Thomyson, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP alegando, em suma, nulidade nas provas que lastrearam a condenação.



    O recurso encontra-se pendente de julgamento.



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus também no Tribunal de origem, que denegou a ordem ante a inviabilidade da via eleita. 



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, o qual foi desprovido por entender que a matéria deveria ser analisada em sede de apelação criminal, sob pena de supressão de instância.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que a condenação dos acusados ocorreram de forma fraudulenta, pois o juízo a quo indeferiu as diligências requeridas pela defesa.



    Argumenta que o flagrante da apreensão das drogas foi forjado por policiais corruptos. Para tanto assentou:



    “Vale ressaltar que a juíza de primeira instância vedou a realização de diligências que possibilitaria os Pacientes provarem que o flagrante de drogas foi forjado pelos maus policiais, mesmo tendo vários fatos que levam a essa conclusão: a dinâmica dos fatos; o descumprimento dos policiais ao Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar, eis que estranhamente ficaram no local da abordagem por várias horas e não foram para a Delegacia logo após a abordagem, com idas e vindas de várias outras viaturas no local dos fatos sem qualquer justificativa plausível; a informação da Autoridade Policial que desconfiou da versão mirabolante dos policiais; etc”. (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões da defesa não merecem acolhimento. 



    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 



    Isso porque o juízo de origem, com base nos fatos e nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito aptas a lastrearem a condenação.



    Deste modo, para se entender de forma diversa, seria necessária elevada dilação probatória, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente